Tribunal: STF
Processo: Rcl 57257
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Acervo de cargo vago. Análise da distribuição. Substituição eventual da relatoria. Art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus. Prevenção de Turma não configurada. Distribuição livre. Incidência do art. 67, §§ 1º e 11, do RISTF. Relatoria Mantida.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 10 do STF. 



    Diante da aposentadoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, a quem o feito foi originariamente distribuído, a presente reclamação foi redistribuída à minha relatoria, nos termos do art. 67, § 11, do RISTF, por prevenção gerada pelo HC 227.754, que foi livremente distribuído. 



    Destaca-se que o Ministro Ricardo Lewandowski julgou procedente a presente reclamação “para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP”. 



    Foi interposto agravo regimental pela parte beneficiária do ato reclamado.



    Redistribuído o feito à minha relatoria, o agravante requer “a submissão do processo para análise fundamentada da Presidência do Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706/2020”, considerando-se o “teor do art. 38 do RISTF, segundo o qual o Relator é substituído pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os da Turma, na vacância”.



    Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, e tendo em vista, ainda, o que dispõe o art. 10, § 4°, do RISTF, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência de prevenção da c. Segunda Turma e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.



    Cumpra-se.”



    É o relatório.



    Decido.



    2. Consoante dicção do inciso I do art. 38 do Regimento Interno desta Casa, opera-se a substituição eventual da relatoria, na hipótese da vacância, pelo Ministro imediato em antiguidade, observada a ordem decrescente dentre os integrantes do Tribunal ou da Turma, para fins de deliberação sobre medida urgente (“Art. 38. O Relator é substituído: I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente;”).



    Veiculado, no bojo da presente reclamação constitucional, em 08.5.2023, pedido de prioridade na apreciação do feito (edoc. 45), incidiu o art. 38, I, do RISTF, tendo sido conclusos os autos ao Ministro Edson Fachin, em substituição eventual da relatoria, fenômeno que, por si só, não implica a redistribuição do processo pertencente ao acervo do cargo vago. Tal compreensão é corroborada pelo teor do art. 68 do RISTF, pelo qual autorizada a Presidência desta Corte “... determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias”.



    3. Aportando nesta Corte o HC 227.754, cuja prevenção resultou indicada à presente reclamação constitucional, à míngua do conhecimento da causa no âmbito de órgão fracionário desta Corte, ainda não examinado o agravo regimental interposto, a afastar a incidência do art. 10 do RISTF - caput e parágrafos -, preceitos pelos quais disciplinada a prevenção de Turma no âmbito desta Suprema Corte (“Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.”), fez-se, em 08.5.2023, a distribuição comum do habeas corpus, por força do art. 67 do RISTF, em especial à luz do seu § 1º, cujo teor veda a distribuição de processo a cargo vago, verbis:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    § 1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação.” (destaquei)



    4. Distribuído livremente o HC 227.754, dada a prevenção já indicada, de rigor a incidência do § 11 do art. 67 do RISTF, comando regimental que determina a redistribuição do processo do acervo do cargo vago, vinculador da prevenção, ao Relator do novel feito distribuído de forma livre, verbis:



    “§ 11. O processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro feito será redistribuído ao Relator sorteado para o processo prevento, com compensação.”



    Ex positis, mantenho a relatoria do presente feito.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente